Tribunal: STF
Processo: AR 3018
Classe: AR
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA JULGADO DE COLÉGIO RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL. AL. J DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.